Tribunal: TCU
Processo: 020.249/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7665/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.249/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adam Giovane de Melo Vieira (XXX.075.278-XX); Adilla Ramalho Galvao Dittrich (XXX.850.574-XX); Adilson Felix Ferbani (XXX.212.532-XX); Adriano Dutra de Deus Ferreira (XXX.432.111-XX); Adriano Malucelli (XXX.457.039-XX); Afonso Leal Tresbach (XXX.324.536-XX); Agatha Medrado da Rosa Baptista (XXX.591.985-XX); Aisha Negreiros da Costa Pedro (XXX.529.728-XX); Alady Ferreira Junior (XXX.558.986-XX); Alailson Soares de Oliveira (XXX.891.314-XX); Alan Victor do Nascimento Vieira (XXX.081.928-XX); Alana da Silva de Carvalho (XXX.160.147-XX); Alandesson Linhares de Carvalho (XXX.733.805-XX); Albert Marques da Silva (XXX.877.717-XX); Alberto Rossi Netto (XXX.250.496-XX); Alcir Narita Telles (XXX.658.748-XX); Alencar Jose Floriano Barbosa (XXX.719.658-XX); Alessandro Guimaraes de Aguilar (XXX.418.706-XX); Alessandro Mota Angnes (XXX.567.861-XX); Alexandre Braga Barros Junior (XXX.351.663-XX); Alexandre Dias de Souza (XXX.815.024-XX); Alexandre Martins da Silva Junior (XXX.801.887-XX); Alexandre Nunes de Moura (XXX.302.828-XX); Alexandre Santos Sobania (XXX.349.685-XX); Alexandre de Oliveira Chagas Sobrinho (XXX.771.445-XX); Alexsandro Silva de Souza (XXX.081.832-XX); Aline Oliveira de Matos (XXX.203.027-XX); Aline Sant Anna Peres dos Santos (XXX.815.837-XX); Aline da Silva Pinto (XXX.709.987-XX); Allan Victor Sant Ana Franca de Almeida (XXX.827.876-XX); Alvaro Felipe dos Santos (XXX.209.629-XX); Alvaro Felisardo Felix Alves (XXX.676.254-XX); Alvaro Henrique Felizardo dos Santos (XXX.916.488-XX); Alysson Wallace de Mattos (XXX.238.606-XX); Amanda Ferreira Talho (XXX.409.636-XX); Ana Beatriz de Oliveira Favero (XXX.636.487-XX); Ana Carolina Bittencourt Sepulveda de Godoy (XXX.471.671-XX); Ana Carolina Lima da Silva (XXX.871.867-XX); Ana Carolina de Paula Adolfo Mengui (XXX.635.608-XX); Ana Claudia Cordeiro Ernesto (XXX.443.434-XX); Ana Ester Povaluk (XXX.963.239-XX); Ana Laura Silva Oliveira (XXX.329.756-XX); Anderson Nunes de Santana (XXX.789.604-XX); Andre Luiz Machulak (XXX.253.169-XX); Andre Luiz Mantovaneli Ferreira (XXX.260.307-XX); Andre Luiz Medeiros (XXX.522.529-XX); Andrey Douglas Anicio de Oliveira (XXX.504.156-XX); Anthony Augusto dos Santos Silva (XXX.586.657-XX); Antonio Ferreira Silva Ribeiro (XXX.223.425-XX); Antonio Maria Campos Rodrigues (XXX.414.078-XX); Antonio Weliton Nascimento da Silva (XXX.360.093-XX); Antonyel Borges Fernandes (XXX.664.503-XX); Ariane Jacinto de Souza (XXX.105.507-XX); Ariel Rolim Copetti (XXX.214.380-XX); Arielson Alves Padilha (XXX.738.994-XX); Armando D Lucca de Castro e Silva (XXX.794.946-XX); Arthur Freitas Lima (XXX.470.567-XX); Arthur Rosa Motta (XXX.565.969-XX); Aureo Vilete Lamiz (XXX.438.307-XX); Ayrton Sergio Figueiredo Leite (XXX.083.283-XX); Beatriz Oliveira da Nobrega (XXX.619.157-XX); Bernardo Ferreira Alves Zacaro (XXX.296.377-XX); Bernardo Nunes Arruda (XXX.148.160-XX); Brenda Carolina da Silva (XXX.207.466-XX); Brenno Goncalves do Prado (XXX.914.527-XX); Breno Garcia Silva (XXX.862.917-XX); Brunno de Andrade Silva (XXX.225.731-XX); Bruno Armando Nitsche Junior (XXX.705.470-XX); Bruno Barbosa Henrique Lima (XXX.135.667-XX); Bruno Bianchini Raczkoviak (XXX.318.409-XX); Bruno Borges Marques Lare (XXX.386.067-XX); Bruno Carbonaro Soares (XXX.605.842-XX); Bruno Ferreira Araujo (XXX.796.219-XX); Bruno Fuzeira Chaul (XXX.820.961-XX); Bruno Oliveira Remigio (XXX.711.344-XX); Bruno Pacheco Macario de Medeiros (XXX.389.697-XX); Bruno Tedeschi (XXX.819.447-XX); Bruno de Almeida Favero (XXX.251.990-XX); Bryan Christian Fernandes de Lima (XXX.691.647-XX); Caio Toste de Paula (XXX.026.698-XX); Caio Vinicius Viana Martins (XXX.428.317-XX); Caique dos Santos Luduvico (XXX.153.265-XX); Cananda Kisa Benfica Saldanha de Moraes (XXX.111.187-XX); Carlos Daniel Barbosa Pereira (XXX.030.507-XX); Carlos Divino de Almeida Junior (XXX.607.588-XX); Carlos Eduardo Messias Braga (XXX.785.263-XX); Carlos Eduardo Szlachta Patricio (XXX.477.377-XX); Carlos Vinicios da Silva (XXX.786.557-XX); Cayo Eduardo de Barros Coelho (XXX.664.207-XX); Christian Rodrigues Francelino Cortez (XXX.199.458-XX); Cibelle Caldas Jacob (XXX.674.456-XX); Cibelle Ingrid Estevao de Melo (XXX.823.774-XX); Ciro Bragio Goncalves Filho (XXX.529.937-XX); Clara Campinho Pinheiro (XXX.991.947-XX); Cleber Santos da Silva Filho (XXX.238.195-XX); Coracy Goncalves Brasil Neto (XXX.350.702-XX); Cristian Augusto dos Santos (XXX.879.498-XX); Cristiane Canabarro Pfeifer (XXX.137.370-XX); Cristiane de Jesus Toledo Silva (XXX.567.816-XX); Daniel Jose de Carvalho Pereira (XXX.637.737-XX); Daniel Luiz Oliveira de Paiva (XXX.937.717-XX); Daniel Mesquita de Oliveira (XXX.870.021-XX); Daniel Nascimento Olegario (XXX.239.023-XX); Daniel Pereira Reis (XXX.243.817-XX); Daniel Villiger Marques (XXX.526.717-XX); Daniel Vittor dos Santos Sousa (XXX.109.617-XX); Daniel do Nascimento da Silva (XXX.774.457-XX); Daniele Correa de Freitas Zernow (XXX.360.801-XX); Daniella Caetano dos Santos Xavier (XXX.700.897-XX); Danilo Bernardo de Santa Catarina (XXX.265.007-XX); Danton Mesquita Esteves (XXX.501.277-XX); Darlan Cardoso Tomaz (XXX.917.957-XX); David Cezario de Souza Filho (XXX.272.547-XX); David Henrique de Lucena Sanches (XXX.130.078-XX); Debora Skibina Verbeno (XXX.191.257-XX); Deborah Cristina Brito Sales (XXX.511.066-XX); Delamar do Carmo (XXX.941.246-XX); Dener Vieira Evaldt da Silva (XXX.868.490-XX); Diego Dias Roza (XXX.551.617-XX); Diego de Souza Amaral (XXX.308.646-XX); Diemerson Felix Tavares (XXX.922.522-XX); Dijanete Souza de Almeida (XXX.268.065-XX); Dirceu Willian de Oliveira (XXX.106.668-XX); Douglas Silva dos Santos (XXX.131.881-XX); Douglas Yuri Tavares Melo (XXX.944.146-XX); Dyonatan Dorneles Xavier (XXX.700.590-XX); Eduardo Levi dos Santos Moreira (XXX.669.308-XX); Eduardo Luiz Almeida Leopoldino (XXX.684.536-XX); Eduardo Monteiro Fontoura (XXX.720.087-XX); Eduardo Moreira Mota (XXX.838.168-XX); Eduardo Picolo Tramontin (XXX.631.719-XX); Eduardo da Silva Gomes (XXX.009.636-XX); Elimar Flavio da Costa (XXX.152.406-XX); Elysandra Vieira de Souza (XXX.253.497-XX); Emanuel Smith do Amaral Lobato (XXX.545.692-XX); Emilia Targino Menguita da Costa (XXX.852.834-XX); Enri Franco da Silva (XXX.470.300-XX); Enrico Moreira Goncalves (XXX.904.036-XX); Eraldo Jose Barros Filho (XXX.264.434-XX); Erick Yukio Todoroki (XXX.147.718-XX); Erika de Souza Reis (XXX.782.086-XX); Ernidio Luiz Bassani Filho (XXX.584.350-XX); Estefani da Silva de Santana (XXX.607.507-XX); Estheffani Pereira da Silva Reis (XXX.800.587-XX); Eugenio Cesar Palma (XXX.004.988-XX); Everaldo Colaco Neto (XXX.756.365-XX); Ezio Luiz Francisco do Nascimento Junior (XXX.907.667-XX); Fabiano Alcantara de Oliveira (XXX.953.528-XX); Fabio Alexandre Monteiro Fagundes (XXX.240.677-XX); Fabio Eloi de Souza Junior (XXX.116.514-XX); Fabio Ferreira Braga Junior (XXX.138.787-XX); Fabio Henrique Mendes Guimaraes (XXX.730.186-XX); Fabio Henrique Rodrigues Parreira (XXX.934.306-XX); Fabio Luiz Bolduan da Silveira (XXX.696.839-XX); Felipe Alkimim Bittencourt (XXX.218.578-XX); Felipe Araujo Rocha (XXX.914.006-XX); Felipe Bataioli Moura (XXX.630.440-XX); Felipe Buas Calixto (XXX.286.004-XX); Felipe Emanuel Alves Cordeiro (XXX.994.102-XX); Felipe Galdino Campos (XXX.829.566-XX); Felipe Zanchettin (XXX.731.399-XX); Felippe Lima Barbosa (XXX.001.387-XX); Fernanda Caire Lima de Barcelos (XXX.072.057-XX); Fernanda Cristina da Silva (XXX.255.678-XX); Fernando Garcia dos Reis (XXX.546.276-XX); Filipe Kachniasz Filippin (XXX.523.550-XX); Flavia Bonfim da Silva (XXX.155.268-XX); Francisco Arnaldo Rodrigues Souza (XXX.877.712-XX); Francisco Jose Garrido Tavares (XXX.106.017-XX); Frederico Jose Moreira Elias (XXX.561.588-XX); Gabriel Augusto dos Santos da Rosa (XXX.032.968-XX); Gabriel Carrasco Queiroz (XXX.631.362-XX); Gabriel Corsina Souza Machado (XXX.532.867-XX); Gabriel Coutinho Santana de Azevedo (XXX.238.737-XX); Gabriel Cursino do Nascimento (XXX.629.128-XX); Gabriel Ferreira Cid (XXX.238.657-XX); Gabriel Ferreira Martins (XXX.394.711-XX); Gabriel Hercilio Hazin de Aquino (XXX.438.224-XX); Gabriel Klinsmann Cavalcante de Almeida (XXX.898.634-XX); Gabriel Landi dos Reis (XXX.158.691-XX); Gabriel Laurindo de Aquino (XXX.479.977-XX); Gabriel Leao Fernandes Julio (XXX.349.246-XX); Gabriel Leao de Oliveira (XXX.575.111-XX); Gabriel Lemos dos Santos (XXX.719.907-XX); Gabriel Morais Franco (XXX.102.347-XX); Gabriel Moreira da Conceicao (XXX.003.777-XX); Gabriel Pereira Casado Lima (XXX.444.877-XX); Gabriel Rezende Tiago (XXX.655.886-XX); Gabriel Ribeiro Fortunato (XXX.405.376-XX); Gabriel Rodrigues de Goes Silverio (XXX.926.207-XX); Gabriel Vitor Assis Nascimento (XXX.146.436-XX); Gabriel William dos Santos Andreza (XXX.702.976-XX); Gabriel da Silva Cavalcante (XXX.340.974-XX); Gabriel da Silva Goncalves (XXX.344.756-XX); Gabriel de Oliveira Fonseca (XXX.191.267-XX); Gabriella Dias Leitao (XXX.701.366-XX); Gabrielle Cristina Teixeira (XXX.807.076-XX); Geanderson Lucas Pereira Araujo (XXX.915.873-XX); George Vinicius Silva de Mendonca (XXX.602.914-XX); Geovane Brunelli de Faria Fernandes (XXX.310.556-XX); Gileno Oliveira Batista Junior (XXX.838.951-XX); Gina Rezende Leite (XXX.651.136-XX); Giovanni Mendes Goes (XXX.890.293-XX); Giuliano Henrique Amancio Silva (XXX.636.378-XX); Gloria Maria Feitosa Cavalcante (XXX.678.694-XX); Graziela Roberta Galdina Ferreira Lima (XXX.955.027-XX); Guilherme Aldeia de Souza (XXX.055.478-XX); Guilherme Augusto Nascimento (XXX.423.056-XX); Guilherme Baltazar Neves (XXX.685.596-XX); Guilherme Fernandes (XXX.783.861-XX); Guilherme Fernandes Loures (XXX.960.696-XX); Guilherme Lacerda de Avila (XXX.270.740-XX); Guilherme Povoa Brandao Teixeira (XXX.399.656-XX); Guilherme Rodrigues Costa dos Santos (XXX.719.497-XX); Guilherme Tobias Mariani (XXX.960.807-XX); Guilherme Vaz Rodrigues (XXX.510.188-XX); Guilherme do Nascimento Rodrigues Alves (XXX.156.232-XX); Gustavo Henrique Machado (XXX.463.001-XX); Gustavu Vinicius de Sousa Martins (XXX.666.033-XX); Hadassa Vitoria dos Santos Goncalves (XXX.455.322-XX); Hamilton Ferreira Costa (XXX.111.116-XX); Handerson Tavares de Oliveira Figueiredo (XXX.135.288-XX); Haniery de Brito Ferreira (XXX.035.821-XX); Hariane Haida Souza de Carvalho (XXX.401.573-XX); Heitor Barros Pereira Palmeira (XXX.421.954-XX); Heitor Galileu Felix Dourado de Aragao (XXX.718.151-XX); Helaine Cristine de Sousa Nascimento (XXX.848.313-XX); Helano Medina de Oliveira (XXX.777.733-XX); Helcio Patricio de Freitas Junior (XXX.896.406-XX); Helena Schubert da Incarnacao Lima da Silva (XXX.418.411-XX); Helene Mitsue Komori (XXX.894.641-XX); Helio Augusto de Oliveira Galvao (XXX.143.272-XX); Helio Molina Jorge Junior (XXX.543.008-XX); Helise de Assis Almeida (XXX.611.116-XX); Helivelton Aparecido Pedroso da Silva (XXX.013.078-XX); Hellen Saldanha Quintana (XXX.773.210-XX); Helton de Sousa Dias (XXX.467.009-XX); Hemanuel Augusto Schwengber (XXX.355.779-XX); Henrique Alves de Rezende Dutra (XXX.400.886-XX); Henrique Florencio Otani (XXX.183.178-XX); Henrique Fonseca Saraiva (XXX.261.053-XX); Henrique Guimaraes Santos (XXX.852.175-XX); Henrique Kaayan Silva dos Santos (XXX.971.731-XX); Henrique Kiyoshi Oshiquiri (XXX.197.728-XX); Henrique Lopes de Mello (XXX.733.327-XX); Henrique Regis Costa (XXX.257.161-XX); Henrique Rodrigues Muller (XXX.074.104-XX); Henrique Senoo Hirata (XXX.446.201-XX); Henrique Silva Espindola (XXX.172.050-XX); Henrique Vieira Gomides (XXX.873.676-XX); Henrique Vieira Placido (XXX.174.214-XX); Henrique Zeni Rossini (XXX.589.067-XX); Henrique de Andrade Nogueira (XXX.196.518-XX); Henrique de Oliveira Costa (XXX.528.756-XX); Henrique dos Santos Silva (XXX.060.484-XX); Herberto Ueno Seelig de Souza (XXX.408.202-XX); Herminio Adelino de Miranda Neto (XXX.821.473-XX); Hernandes Paulo Cruz (XXX.746.453-XX); Hevelyne Raquel Lustosa Alves (XXX.768.753-XX); Hiago de Carvalho Batista dos Santos (XXX.738.117-XX); Hiata Anderson Oliveira Ladislau (XXX.786.026-XX); Hieder Patrick Passos Moco (XXX.150.075-XX); Higor Alves Barbosa Pires (XXX.105.341-XX); Hudson Carlos Alves da Silva (XXX.492.926-XX); Hudson Cirilo Cardoso (XXX.026.171-XX); Hugo Aguiar Vitorio Mendonca (XXX.293.804-XX); Hugo Jansen Soares de Jesus (XXX.279.197-XX); Hugo Leonardo da Silva (XXX.229.406-XX); Hugo Lima Oliveira (XXX.794.957-XX); Hugo Prado Amaral (XXX.954.976-XX); Hugo da Silva Santos (XXX.983.555-XX); Hugo de Oliveira Arruda Badin (XXX.835.085-XX); Hugo de Souza Amorim (XXX.213.777-XX); Hyago Ramom Martins Silva (XXX.487.646-XX); Hygor Miranda da Silva (XXX.691.371-XX); Hygor Nascimento dos Santos (XXX.647.728-XX); Iago Alves de Sousa (XXX.070.371-XX); Ian Faisson Nascimento Vanoni de Carvalho (XXX.837.576-XX); Ian Tonussi Santiago (XXX.606.096-XX); Ian Victor Coelho de Sousa Oliveira (XXX.482.411-XX); Iana Mota Araujo (XXX.656.125-XX); Iara Ribeiro Oliveira (XXX.592.896-XX); Icaro Boeno Rodrigues (XXX.153.840-XX); Icaro Maradei Costa Borges (XXX.518.465-XX); Icaro Morales de Souza (XXX.471.752-XX); Idamo Favalessa de Aquino (XXX.805.367-XX); Idney Resplandes Brandao Leite (XXX.202.701-XX); Igor Alves Mendes (XXX.143.987-XX); Igor Benedito de Andrade (XXX.650.517-XX); Igor Caetano Santos da Silva (XXX.091.788-XX); Igor Catuta Dib (XXX.250.326-XX); Igor Cavalcanti Andrade Magalhaes (XXX.515.211-XX); Igor Franca Gama (XXX.829.235-XX); Igor Gabriel Cota Nogueira (XXX.324.406-XX); Igor Henrique Gastao de Oliveira (XXX.459.216-XX); Igor Heroso de Deus Pereira (XXX.439.989-XX); Igor Mendes Marcelino (XXX.600.357-XX); Igor Portugal Machado Figueiredo dos Reis (XXX.683.617-XX); Igor Rhamon Cardoso do Nascimento (XXX.537.681-XX); Igor Rocha da Silva (XXX.077.731-XX); Igor Souza de Mendonca (XXX.042.745-XX); Igor de Sousa Mendes (XXX.774.062-XX); Ihago Braiam Backes (XXX.041.203-XX); Ilanna Cristine da Silva Lima (XXX.346.964-XX); Ingrid Mayane Gomes Lima (XXX.147.688-XX); Ingrid Ribeiro da Silva (XXX.844.588-XX); Ingrid Souza Reis Santos (XXX.553.152-XX); Ingridy Regina Polito Mega (XXX.539.608-XX); Irislene Santos Paiva (XXX.569.022-XX); Irwing Carvalho Marques (XXX.242.983-XX); Isabela Abbas Cavalcante Silva (XXX.847.821-XX); Isabela Canassa Barbieri (XXX.468.889-XX); Isabela Correa Coelho (XXX.924.121-XX); Isabela de Paula Goncalves (XXX.673.718-XX); Isabella Batista Pontes de Camargo (XXX.111.178-XX); Isabelle Silva Contreras (XXX.339.557-XX); Isadora Dias Mariano de Oliveira (XXX.837.355-XX); Isadora Linck Chinazzo (XXX.232.099-XX); Isaque Bispo da Silva (XXX.432.938-XX); Isaque Soares da Conceicao (XXX.380.779-XX); Isaque Vieira de Moraes (XXX.430.318-XX); Isaura Martins dos Santos Souza (XXX.995.341-XX); Ismael Lima Olimpio Regis (XXX.687.297-XX); Ismario Almeida Calixto Junior (XXX.176.631-XX); Israel Scolari Barbosa (XXX.575.418-XX); Israel de Araujo Teodoro (XXX.926.271-XX); Italo Carson Lopes e Silva (XXX.068.903-XX); Italo Franchesco Magalhaes Feitosa (XXX.294.711-XX); Italo Nunes Machado (XXX.652.796-XX); Italo Oliveira Tripodi (XXX.274.197-XX); Italo Santin Petini (XXX.995.218-XX); Itamaria Sousa Mangueira (XXX.611.344-XX); Ivan Alexandre Soares Mota (XXX.521.907-XX); Ivan Daniel de Melo Martins (XXX.026.551-XX); Ivan Oliveira de Vieira Mendes (XXX.469.607-XX); Ivanei Ferreira Araujo (XXX.690.215-XX); Ivo Rafael da Silva (XXX.305.448-XX); Ivonaldo Justino Goncalves (XXX.523.618-XX); Izaias Jorge de Magalhaes (XXX.508.001-XX); Jacqueline Oliveira de Lima (XXX.012.215-XX); Jaime Artur Barg Spenst (XXX.832.450-XX); Jakson Torres da Silva (XXX.811.681-XX); Jalysson do Nascimento Araujo (XXX.950.503-XX); Jameston Reulis Soares de Lima (XXX.693.312-XX); Jamile Alencar da Silva (XXX.757.451-XX); Janderson Ranniere Fernandes de Souza (XXX.984.918-XX); Janice Angelica Lourenco (XXX.231.881-XX); Janice de Andrade Hartemink dos Santos (XXX.613.230-XX); Jaques de Souza Mariano (XXX.710.648-XX); Jean Carlo Chassot Valandro (XXX.833.500-XX); Jean Claudio de Miranda Magno (XXX.720.962-XX); Jean Marcel Del Ponte Duarte (XXX.779.681-XX); Jean Pedro Zanatta (XXX.906.551-XX); Jean de Sousa Silva (XXX.420.483-XX); Jeferson Garcia Correia (XXX.440.820-XX); Jeferson Petzinger Gasparin (XXX.339.039-XX); Jeferson Santos Silva (XXX.308.182-XX); Jenelson dos Santos (XXX.430.958-XX); Jessica Caixeta Ferreira (XXX.971.356-XX); Jessica Caroline Mol da Silva (XXX.391.166-XX); Jessica Cristina Scherwinski (XXX.125.431-XX); Jessica Figueiredo Rodrigues (XXX.595.181-XX); Jessica Francielly dos Santos (XXX.119.111-XX); Jessica Heloisa dos Santos (XXX.623.360-XX); Jessica Monte Neves Carvalho (XXX.112.853-XX); Jessica Ravena Santiago Gois (XXX.459.553-XX); Jessica Yumi Kai (XXX.582.759-XX); Jessica dos Santos Carlos (XXX.501.197-XX); Jheimis Francis Alcantara Teixeira (XXX.831.848-XX); Jhonata de Araujo Silva (XXX.006.458-XX); Jhonatan Santos de Jesus (XXX.997.173-XX); Jhonatta Feitosa Moura Tavares (XXX.067.335-XX); Jimmy Tadashi Sasaya (XXX.991.271-XX); Joab Symon Costa Santos (XXX.385.796-XX); Joao Alberto Machado Leite (XXX.477.996-XX); Joao Antonio dos Santos Ilario (XXX.423.151-XX); Joao Augusto Martins de Santana (XXX.700.761-XX); Joao Cancio de Paula Neto (XXX.372.076-XX); Joao Cezar Cuesta Telles Arevalo (XXX.826.992-XX); Joao Felipe da Rocha (XXX.293.970-XX); Joao Feliph Bonfim Correa (XXX.664.292-XX); Joao Gabriel Soares Araujo (XXX.779.247-XX); Joao Guilherme Castro Costa (XXX.944.333-XX); Joao Henrique Lima da Silva (XXX.273.035-XX); Joao Henrique do Carmo Santos (XXX.181.037-XX); Joao Italo dos Reis Queiroz (XXX.903.485-XX); Joao Lucas Cardoso Nascimento (XXX.182.002-XX); Joao Lucas de Santana Silva (XXX.281.554-XX); Joao Manoel Ribeiro Thiago (XXX.835.906-XX); Joao Manoel Souza dos Santos Reigota (XXX.912.228-XX); Joao Marcelo Moreno Rodrigues (XXX.159.941-XX); Joao Marcos Haagsma Rodrigues (XXX.145.211-XX); Joao Matheus Pinheiro do Nascimento (XXX.799.145-XX); Joao Matheus Xavier de Brito dos Santos (XXX.275.937-XX); Joao Otavio Teixeira de Miranda (XXX.384.906-XX); Joao Paulo Dias de Souza (XXX.938.276-XX); Joao Paulo Matos Martins (XXX.816.976-XX); Joao Paulo Miranda Bezerra Alencar (XXX.936.434-XX); Joao Paulo Pelegrini dos Santos (XXX.712.967-XX); Joao Paulo Reis Dias (XXX.482.956-XX); Joao Paulo Soares Silva (XXX.657.891-XX); Joao Paulo Weiss (XXX.894.510-XX); Joao Paulo de Oliveira Santos (XXX.516.644-XX); Joao Pedro Argueso Machado (XXX.714.906-XX); Joao Pedro Candido Ribeiro (XXX.861.047-XX); Joao Pedro Costa Feitosa (XXX.690.088-XX); Joao Pedro Magalhaes Balbino (XXX.751.941-XX); Joao Pedro Marcelino Terra (XXX.991.537-XX); Joao Pedro Pinheiro Correia (XXX.699.197-XX); Joao Pedro Soares Araujo Farias (XXX.590.487-XX); Joao Ricardo Michalczuk (XXX.566.519-XX); Joao Victor Barbieri Pratezi (XXX.777.676-XX); Joao Victor Espindola Couto (XXX.828.281-XX); Joao Victor Mendes Queiroz (XXX.982.216-XX); Joao Victor Nascimento Franca (XXX.386.565-XX); Joao Victor Ricaldo Rejani (XXX.779.928-XX); Joao Victor Teixeira Baraky (XXX.900.946-XX); Joao Victor Vieira e Silva (XXX.162.306-XX); Joao Victor de Godoi Silva (XXX.078.186-XX); Joao Vitor Barbosa Ramos (XXX.024.134-XX); Joao Vitor Domingues dos Santos (XXX.050.940-XX); Joao Vitor Gomes Silveira (XXX.120.427-XX); Joao Vitor Marques Ferreira (XXX.383.019-XX); Joao Vitor Moura de Andrade (XXX.312.694-XX); Joao Vitor Murtinho Djanikian (XXX.463.058-XX); Joao Vitor Stafford Quilles (XXX.475.430-XX); Joao Vitor de Alcantara Barbosa (XXX.078.397-XX); Joao Vitor de Souza Taube (XXX.435.581-XX); Joao Wesley da Silva (XXX.137.147-XX); Joaquim Lima de Oliveira Neto (XXX.112.702-XX); Jocicleia Bissaro Rodrigues (XXX.506.707-XX); Joel Gomes Mosca (XXX.648.764-XX); Johnatan Diego da Rocha (XXX.823.439-XX); Johnny Roger Silva de Lisboa (XXX.073.998-XX); Johnny Wytallo Bandeira Camara (XXX.855.504-XX); Jonas Sampaio Santiago (XXX.426.703-XX); Jonas da Cunha Gomes (XXX.272.412-XX); Jonatan Fagundes do Carmo (XXX.421.187-XX); Jonatas Carvalho Silva Barros (XXX.139.328-XX); Jonatas Silveira Baldo (XXX.847.352-XX); Jonathan Lemos Caiel (XXX.054.820-XX); Jonathan Vasconcelos Campos (XXX.453.318-XX); Jonathan Willian Nunes da Silva (XXX.743.030-XX); Jonhatan Guedes Farias (XXX.370.882-XX); Jordano Ferreira Bezerra (XXX.342.714-XX); Jorge Henrique da Silva Bernardino (XXX.360.134-XX); Jorge Luiz Borges Goncalves (XXX.915.796-XX); Jose Alves Marcelino (XXX.237.518-XX); Jose Antonio Euzebio Paiva (XXX.134.101-XX); Jose Augusto Ferreira Valdez (XXX.219.378-XX); Jose Domingos da Silva e Silva (XXX.730.092-XX); Jose Edilson Barbosa Filho (XXX.750.724-XX); Jose Edison Salgado Neto (XXX.477.819-XX); Jose Erivaldo Oliveira Junior (XXX.228.684-XX); Jose Genimario Alves Junior (XXX.361.034-XX); Jose Lailson Santos Costa (XXX.244.035-XX); Jose Lucas Tavares do Vale Sousa (XXX.989.544-XX); Jose Luiz Araujo Duarte Junior (XXX.649.492-XX); Jose Matheus Caravante Sanches (XXX.362.498-XX); Jose Pedro Marques da Silva (XXX.901.338-XX); Jose Wilson Alves Rabello Junior (XXX.333.043-XX); Josue Fernandes de Souza Junior (XXX.036.468-XX); Joyce Moreira de Paula (XXX.081.141-XX); Juan Pedro Leal Ogg (XXX.295.190-XX); Julia Avelar Reis de Carvalho (XXX.669.666-XX); Julia Candido Montenegro (XXX.435.998-XX); Julia Mariani Kohn (XXX.407.695-XX); Julia Sant Ana de Carvalhoda Silva (XXX.757.957-XX); Julian Rodrigues Ferreira Ossuna (XXX.247.531-XX); Juliana Mendes Ferres (XXX.152.166-XX); Juliana Pereira Andrade (XXX.943.446-XX); Juliana Tainan Goncalves Ferreira (XXX.447.788-XX); Juliano Antonio Neto da Silva (XXX.760.958-XX); Juliano Augusto Inacio (XXX.865.348-XX); Juliano Boeira Ercolani (XXX.468.090-XX); Juliano Carvalho Pereira (XXX.039.902-XX); Juliano Mayor Lisboa (XXX.123.589-XX); Juliano Medeiros da Hora (XXX.102.999-XX); Juliene Cruz da Silva Araujo (XXX.718.112-XX); Julio Bernardino Alves Neto (XXX.232.814-XX); Julio Cesar Marcal (XXX.074.166-XX); Julio Cesar Nascimento Costa (XXX.899.932-XX); Julio Henrique Matos de Oliveira (XXX.853.486-XX); Jun Moriya (XXX.411.158-XX); Kaio Ribeiro Rocha (XXX.158.131-XX); Kaline Barbara de Lima (XXX.501.264-XX); Kamilla Santana Silva (XXX.361.601-XX); Karina Aparecida de Almeida (XXX.828.748-XX); Karina Miyuki Inoue (XXX.823.178-XX); Karine Bernardes de Souza (XXX.195.810-XX); Karine Brito Cardoso (XXX.117.361-XX); Karine Feijo de Oliveira (XXX.090.260-XX); Karine Quaresma Lima (XXX.965.115-XX); Karlos Emanuel Constantino (XXX.242.349-XX); Karolina da Silva Castaldeli (XXX.816.521-XX); Karoline Magalhaes Ferreira (XXX.409.644-XX); Karoline Silva de Souza (XXX.219.578-XX); Kayo Prado Teixeira da Silva (XXX.919.992-XX); Kazuki Sonobe (XXX.675.048-XX); Keli Areas Martins Fernandes Mendes (XXX.696.117-XX); Kelly Yuriko Yokota (XXX.873.599-XX); Kelvin Henrique Mac de Oliveira (XXX.271.329-XX); Kelvyn Roberto Ali Schulz (XXX.285.260-XX); Kenje Smirley de Morais Fernandes (XXX.125.883-XX); Kennedy Cleiton Ferreira Lacerda Santos (XXX.776.316-XX); Keone Nelson de Souza Ferreira (XXX.871.277-XX); Ketlyn Secco Fenner (XXX.736.741-XX); Kevin Fernando Soares Cavalcante (XXX.957.442-XX); Kevin Junior Rodrigues da Silva (XXX.723.158-XX); Kharen Natali Nicolau da Silva (XXX.261.574-XX); Krysthian Eduardo Menegon (XXX.210.421-XX); Ladislau Nogueira de Sousa Neto (XXX.006.651-XX); Lais Cardoso de Assis (XXX.980.301-XX); Lais Vieira Romao (XXX.569.406-XX); Landerson Carvalho Sarmento (XXX.946.083-XX); Lara Franca Florestam da Silva (XXX.761.118-XX); Larissa Bastos Martinelli (XXX.079.797-XX); Larissa Cristina Rocha da Silva (XXX.637.628-XX); Larissa Fernanda dos Santos Lima Macedo (XXX.135.775-XX); Larissa Galvao Barcelos (XXX.554.661-XX); Larissa da Silva Araujo (XXX.613.067-XX); Larisse Rodrigues Dutra (XXX.976.485-XX); Laryssa Mylenna Silva Santos (XXX.197.043-XX); Laura Bedin Denardi (XXX.336.870-XX); Laura Fernanda Pinheiro Silva (XXX.860.648-XX); Laura Jordana Oliveira Sousa (XXX.079.691-XX); Laura Karolline Oliveira Nobrega (XXX.516.164-XX); Laura Maria Braga Teixeira (XXX.514.956-XX); Laura Moreira Demattos (XXX.224.266-XX); Laura Raquel Alves Barbosa da Silva (XXX.820.084-XX); Lauriston Tomaz da Silva Junior (XXX.089.518-XX); Lauro Vinicius Lopes da Silva Oliveira (XXX.726.502-XX); Layla Regina Sousa Claudino (XXX.166.256-XX); Layse Mayana Melo Neri (XXX.886.545-XX); Leandro Dayrell Duarte (XXX.787.246-XX); Leandro Gabriel Ribeiro Ferreira da Silva (XXX.884.717-XX); Leandro Glinski Ferreira (XXX.130.639-XX); Leandro Gomes Fonseca (XXX.471.623-XX); Leandro Lima Gabriel (XXX.855.856-XX); Leandro Perlin Ferraro (XXX.176.830-XX); Leandro Pinheiro Tavares (XXX.969.507-XX); Leandro Sadao Sannomiya (XXX.556.538-XX); Leandro Sete Garcia (XXX.019.478-XX); Leandro Silva Batista (XXX.347.392-XX); Leandro Sousa Costa (XXX.685.873-XX); Leandro Teixeira da Silva (XXX.906.102-XX); Leandro de Melo Felix (XXX.255.991-XX); Leandro de Oliveira Silva (XXX.537.553-XX); Leo Heleno dos Santos Walczynski (XXX.680.300-XX); Leonardo Andrade Santos (XXX.854.935-XX); Leonardo Augusto Limas Santos (XXX.829.336-XX); Leonardo Bueno Medeiros (XXX.640.287-XX); Leonardo Cavalcante de Albuquerque (XXX.856.229-XX); Leonardo Clemente de Figueiredo Silva (XXX.945.307-XX); Leonardo Costa (XXX.404.848-XX); Leonardo Ferrais do Nascimento (XXX.708.891-XX); Leonardo Franco Bonfim (XXX.555.553-XX); Leonardo Goncalves Ribeiro (XXX.369.463-XX); Leonardo Gouvea Barbosa (XXX.317.486-XX); Leonardo Jose de Oliveira Pontes Junior (XXX.120.458-XX); Leonardo Lesse Maglia (XXX.901.061-XX); Leonardo Machado (XXX.172.690-XX); Leonardo Machado de Melo Santos (XXX.470.125-XX); Leonardo Marin Munhoz Lataste (XXX.763.728-XX); Leonardo Martins Ferreira Machado Rocha (XXX.097.143-XX); Leonardo Medeiros Longue dos Santos (XXX.453.437-XX); Leonardo Mendes Nogueira (XXX.036.496-XX); Leonardo Nunes Prado (XXX.141.380-XX); Leonardo Octavio Belinelli de Brito (XXX.259.948-XX); Leonardo Oliveira Torres Silva (XXX.630.715-XX); Leonardo Ramos Moreira (XXX.697.768-XX); Leonardo Saraiva Ribeiro (XXX.339.753-XX); Leonardo Sousa Gomes (XXX.569.413-XX); Leonardo Souza Soares (XXX.775.524-XX); Leonardo da Silva Beltrao (XXX.793.320-XX); Leonardo de Sales Escribano (XXX.155.458-XX); Leonardo dos Santos Rodrigues (XXX.326.672-XX); Leone Goncalves de Oliveira (XXX.213.928-XX); Leone Serpa da Cruz (XXX.256.767-XX); Leticia Oliveira da Conceicao (XXX.316.017-XX); Leyce Arnaud Faria (XXX.473.748-XX); Liana Dutra e Silva (XXX.641.591-XX); Liliana dos Santos (XXX.152.631-XX); Livia Schweger Bandeira (XXX.585.849-XX); Lohran Matheus Souza da Trindade (XXX.585.187-XX); Luan Fernandes dos Santos Nascimento (XXX.767.404-XX); Luan Porto de Souza Vieira da Cunha (XXX.632.307-XX); Lucas Aurelio de Paula (XXX.620.188-XX); Lucas Barbosa da Silva (XXX.324.807-XX); Lucas Barreiros Soares (XXX.016.096-XX); Lucas Benicio Lopes de Queiroz (XXX.788.964-XX); Lucas Campos de Araujo (XXX.195.999-XX); Lucas Felipe Santos da Cunha (XXX.471.148-XX); Lucas Gabriel de Oliveira (XXX.524.106-XX); Lucas Galdino de Freitas (XXX.798.784-XX); Lucas Guilherme da Silva Moreira (XXX.217.937-XX); Lucas Henrique Soares Ribeiro (XXX.168.498-XX); Lucas Ladeira de Souza Guimaraes Evangelista (XXX.117.317-XX); Lucas Luis Souza Chagas (XXX.060.857-XX); Lucas Melo Ribeiro Lima (XXX.820.375-XX); Lucas Menezes de Paulo (XXX.470.996-XX); Lucas Nathan Braga de Almeida (XXX.919.226-XX); Lucas Parente da Silva (XXX.187.818-XX); Lucas Pereira da Silva (XXX.064.773-XX); Lucas Rodrigues de Freitas (XXX.815.087-XX); Lucas Souza Andrade Arize (XXX.952.245-XX); Lucas Vieira Mourao (XXX.710.287-XX); Lucas Vinicius Nogueira Pacheco (XXX.349.061-XX); Lucas da Fonseca Coelho (XXX.068.296-XX); Lucas da Silveira de Oliveira (XXX.045.417-XX); Lucas dos Santos de Carvalho (XXX.304.268-XX); Luciana Cristina Faria Pinto (XXX.448.876-XX); Luid Celente dos Santos (XXX.247.517-XX); Luigdy Gabriel Soares da Silva (XXX.641.017-XX); Luis Eduardo Viviani Abreu (XXX.489.827-XX); Luis Roberto de Freitas Sousa (XXX.863.347-XX); Luiz Alberto de Freitas Cardoso (XXX.457.941-XX); Luiz Claudio Afonso dos Santos (XXX.957.426-XX); Luiz Felipe Brito de Oliveira (XXX.737.477-XX); Luiz Gabriel Almeida Ferreira (XXX.412.013-XX); Luiz Guilherme de Moraes Santos (XXX.885.678-XX); Luiz Gustavo Silveira Correa Maia (XXX.086.706-XX); Luiz Gustavo de Jesus Figueiredo (XXX.163.641-XX); Luiz Marcelo Soares Junior (XXX.600.939-XX); Luiz Victor da Costa Siqueira (XXX.059.447-XX); Lukas Matheus Moura dos Santos (XXX.257.327-XX); Maiara Silva Guimaraes (XXX.727.871-XX); Marcelo Balze Silveira (XXX.130.206-XX); Marcelo da Silva Ribeiro (XXX.009.886-XX); Marciel Martins da Vitoria (XXX.212.917-XX); Marcio Ellen dos Santos Carpina (XXX.378.512-XX); Marcio Luis da Mota Rosa (XXX.845.066-XX); Marcio Moreira Xavier (XXX.565.137-XX); Marco Antonio Oliveira Furiatto (XXX.831.279-XX); Marcos Antonio Ramalho da Fonseca Sobrinho (XXX.353.474-XX); Marcos Daniel da Costa Sousa (XXX.035.143-XX); Marcos Gabriel Muniz de Andrade (XXX.825.307-XX); Marcos Vinicius Esterque Mattos (XXX.506.897-XX); Marcos Vinicius Souza Simas de Andrade (XXX.500.997-XX); Marcus Manhaes Nascimento (XXX.939.557-XX); Marcus Vinicius dos Reis Avelar (XXX.139.022-XX); Maria Deilda Fernandes dos Santos Lacerda (XXX.020.848-XX); Maria Francisca Faria Filha (XXX.481.786-XX); Mariana da Luz Gomes de Lima (XXX.893.776-XX); Mariana dos Reis de Carvalho (XXX.432.641-XX); Marileide do Nascimento Vasconcelos (XXX.314.404-XX); Mateus Henrique Gomes da Silva (XXX.991.644-XX); Mateus Pereira do Nascimento (XXX.239.190-XX); Mateus Ruffo de Lima e Silva (XXX.626.636-XX); Mateus Sales de Oliveira (XXX.739.987-XX); Mateus da Costa Matias (XXX.955.457-XX); Matheus Abrahao Silva Caetano (XXX.820.067-XX); Matheus Barbeta Nobrega (XXX.813.907-XX); Matheus Britto Coutinho (XXX.250.697-XX); Matheus Candido de Sousa (XXX.974.759-XX); Matheus Freitas (XXX.841.437-XX); Matheus George Silva dos Santos (XXX.316.157-XX); Matheus Guimaraes Barcelos (XXX.524.116-XX); Matheus Henrique Donizete Daniel (XXX.317.279-XX); Matheus Kinlley Acyoly Castilho (XXX.124.664-XX); Matheus Pereira da Silva Paulo (XXX.234.487-XX); Matheus Ranieli Calado Lima (XXX.310.764-XX); Matheus Saija Kothe (XXX.778.820-XX); Matheus Vieira Manoel (XXX.271.491-XX); Matheus Wellington Teixeira da Silva (XXX.757.017-XX); Matheus da Silva Rocha (XXX.988.997-XX); Matheus de Oliveira Freitas (XXX.453.547-XX); Matheus de Oliveira Moreira (XXX.881.236-XX); Matheus de Oliveira Motta (XXX.568.507-XX); Mathus Alem Pereira Cardoso (XXX.354.772-XX); Matteo Piva Tavares da Silva (XXX.493.928-XX); Mauricio Felippi (XXX.227.590-XX); Mauricio Moreira Lalau (XXX.460.779-XX); Mauricio Pereira Fagundes (XXX.164.751-XX); Mauricio de Paula Pena (XXX.044.756-XX); Mauricio de Sousa Abreu (XXX.679.611-XX); Max Leal de Freitas (XXX.959.542-XX); Mayara Carvalho Albuquerque (XXX.289.201-XX); Maycom de Jesus Soares Carneiro (XXX.630.762-XX); Maycon Afonso Fragoso dos Santos (XXX.612.741-XX); Maycon Santos de Souza (XXX.185.092-XX); Mayke Felipe Crespilho (XXX.500.829-XX); Maykon Willian Basilio (XXX.606.519-XX); Maylon Higor de Souza Silva (XXX.681.766-XX); Mayne Farias Silva Bezerra (XXX.987.764-XX); Mayra Machado Santos Araujo Aguiar (XXX.998.051-XX); Maysa Domingues da Silva (XXX.182.479-XX); Melissa Aparecida da Silva Almeida (XXX.253.938-XX); Melquisedek da Cruz Maia (XXX.681.564-XX); Meydson Henrique Batista (XXX.505.686-XX); Michael Cesar Rodriguez do Espirito Santo (XXX.243.478-XX); Michel Antoni da Silva (XXX.813.922-XX); Michel Fernandes da Silva (XXX.029.133-XX); Michel Kenegy Almeida Okada (XXX.695.591-XX); Michel Sossai Spadeto (XXX.634.587-XX); Michele Cristina Cavalcante de Oliveira (XXX.911.249-XX); Michelle Faucon Magalhaes Ontivero (XXX.179.588-XX); Michelle Maria Machado (XXX.430.264-XX); Michelly Costa Direito (XXX.222.457-XX); Miguel Bruning Filho (XXX.244.818-XX); Miguel Gomes Silva (XXX.631.887-XX); Miguel Paulo Rodrigues Neto (XXX.569.933-XX); Milena Pretto Weber (XXX.692.650-XX); Milena dos Santos Garavello (XXX.007.528-XX); Mirela Guimaraes Cavalcanti (XXX.312.194-XX); Mirna Sousa Mendes (XXX.712.183-XX); Moises Goncalves Hipolito (XXX.237.501-XX); Moises Santiago Lima (XXX.890.468-XX); Murillo Cardoso Rodrigues Pereira (XXX.358.089-XX); Murilo Alves de Cerqueira (XXX.905.948-XX); Murilo Monteiro Rodrigues (XXX.492.630-XX); Murilo Morais dos Santos (XXX.167.734-XX); Murilo Santana Santos (XXX.802.745-XX); Mycael Campideli Ramos (XXX.544.536-XX); Nadine Santos do Carmo (XXX.892.446-XX); Nadson Fabiano Gomes dos Santos Filho (XXX.270.795-XX); Nana Luanda Reis de Andrade (XXX.855.972-XX); Natali Borges da Silva Crestani (XXX.019.762-XX); Natalia Augusta dos Santos Ferraz (XXX.099.238-XX); Natalia Gasperoni Pires (XXX.569.298-XX); Natalia Gossn Ferraz Parolari (XXX.157.108-XX); Natalia Joenck Ribeiro (XXX.483.749-XX); Natalia Rocha Nascimento (XXX.470.746-XX); Natalia Santa Barbara Capelari (XXX.285.568-XX); Natanael Amorim da Cruz Silva (XXX.797.478-XX); Nataniel dos Santos Bezerra Junior (XXX.097.943-XX); Natasha Pereira do Vale (XXX.450.186-XX); Nathalia Alencar Barbosa de Sousa (XXX.012.240-XX); Nathalia Bezerra Silva (XXX.087.721-XX); Nathalia Correa Damasceno (XXX.896.257-XX); Nathalia Godinho Vasconcelos (XXX.685.645-XX); Nathalia Oliveira Lima (XXX.405.141-XX); Nathalia Ruggiero Gil (XXX.894.738-XX); Nathan Martins Ferreira (XXX.041.211-XX); Nayara Rita Barbosa Braz (XXX.895.699-XX); Nayres Coelho Araujo (XXX.077.513-XX); Nelson Alberto Mucanze (XXX.724.751-XX); Nelson Nonato da Silva Barreiro (XXX.486.617-XX); Nicolas Lopes do Nascimento (XXX.573.534-XX); Nicolas Oliveira Passos (XXX.906.566-XX); Nicole Gabriela Bidoul (XXX.385.778-XX); Nicolle Pereira Machado (XXX.595.452-XX); Nilson Roberto da Cruz (XXX.373.146-XX); Nilson Souza de Oliveira Filho (XXX.184.431-XX); Nilton Hansen Junior (XXX.084.439-XX); Nirzenon Fernando da Silva Coelho (XXX.760.361-XX); Nubia Beatriz Souza Gomes da Silva (XXX.251.985-XX); Odair Adao dos Santos Silva (XXX.328.388-XX); Olivia Candolo Cipolari (XXX.273.898-XX); Orlando Dezem Neto (XXX.537.622-XX); Osmar Hideaki Nohara (XXX.436.618-XX); Otavio Augusto Cardoso Silva (XXX.907.416-XX); Otavio Beiersdorf Frezza (XXX.167.710-XX); Otavio Cesar Silveira de Figueiredo (XXX.574.026-XX); Otavio Costa da Costa (XXX.761.059-XX); Otavio Costacoi (XXX.503.028-XX); Otavio Raposo de Deus Junior (XXX.108.097-XX); Otavio Silveira da Silva (XXX.235.600-XX); Pablo Marinho Soares da Silva (XXX.985.983-XX); Pablo Miguel Garbeline (XXX.078.068-XX); Pablo Nata Bastos Louback (XXX.169.502-XX); Pablo Vilela Rocha (XXX.477.676-XX); Pablo William Marciano Barbosa (XXX.990.081-XX); Paloma Alves Ferreira (XXX.114.979-XX); Paloma Nobre Lyrio (XXX.489.937-XX); Paloma dos Santos Pereira (XXX.996.018-XX); Pamela Mesquita do Nascimento (XXX.612.652-XX); Paola Yumi Warikoda Shibakura (XXX.106.198-XX); Patricia Alvarenga D Addio Miranda (XXX.743.226-XX); Patricia Augusta Poggio Franco (XXX.286.807-XX); Patricia Camara Fonseca (XXX.381.386-XX); Patricia Medeiros Brasil (XXX.605.989-XX); Patrick de Cesar da Silva Jacob (XXX.166.016-XX); Patrick dos Santos Alves Bonfim (XXX.864.395-XX); Paula Castilho Soares (XXX.525.190-XX); Paulo Alexandre Penha de Souza (XXX.740.919-XX); Paulo Bruno Soares de Gouveia (XXX.593.193-XX); Paulo Bruno de Moura Santos (XXX.987.083-XX); Paulo Cesar de Oliveira Santos (XXX.366.568-XX); Paulo Guilherme Gontijo Brandt (XXX.818.801-XX); Paulo Guilherme Silva dos Santos (XXX.998.572-XX); Paulo Henrique Campos (XXX.573.816-XX); Paulo Henrique Preto (XXX.899.709-XX); Paulo Henrique Rosa dos Santos (XXX.315.345-XX); Paulo Henrique Vieira da Paixao Cunha (XXX.086.934-XX); Paulo Henrique de Souza Figueiro (XXX.780.256-XX); Paulo Marcelo Rabacchin (XXX.330.169-XX); Paulo Marcos Bezerra da Costa (XXX.948.261-XX); Paulo Morais dos Santos (XXX.459.546-XX); Paulo Renato Goncalves Palma (XXX.120.608-XX); Paulo Ricardo Sparapan Servilha Oliveira (XXX.190.578-XX); Paulo Ricardo Zucchi (XXX.710.429-XX); Paulo Roberto Ferro Nogueira (XXX.187.291-XX); Paulo Vinicius Alves Soares (XXX.789.923-XX); Pedro Bueno de Freitas (XXX.986.338-XX); Pedro Camilo Leal Costa (XXX.750.255-XX); Pedro Gehring Moura Neves (XXX.542.268-XX); Pedro Gustavo dos Santos da Silva (XXX.502.612-XX); Pedro Henrique Ayres Padua (XXX.763.831-XX); Pedro Henrique Barbosa Nunes (XXX.051.218-XX); Pedro Henrique Barbosa Pontalti (XXX.867.869-XX); Pedro Henrique Coutinho Ruas (XXX.961.447-XX); Pedro Henrique Fernandes de Alcantara (XXX.117.738-XX); Pedro Henrique Gimenez Zamboni (XXX.321.542-XX); Pedro Henrique Ianes Rodrigues (XXX.632.248-XX); Pedro Henrique Katsumata Cruz (XXX.942.857-XX); Pedro Henrique Moratore Meneses (XXX.191.458-XX); Pedro Henrique Prates Cattelan (XXX.273.609-XX); Pedro Henrique Rodrigues Lopes (XXX.974.920-XX); Pedro Henrique Rolim dos Santos Araujo (XXX.446.004-XX); Pedro Henrique Sombra Basagni (XXX.989.608-XX); Pedro Henrique Xavier de Oliveira Silva (XXX.913.706-XX); Pedro Henrique de Oliveira e Souza (XXX.736.352-XX); Pedro Henrique de Paula Muniz Ferreira (XXX.994.837-XX); Pedro Henrique dos Santos (XXX.886.431-XX); Pedro Luis Rosa da Silva (XXX.352.860-XX); Pedro Minoru Brigatti Kimura (XXX.522.648-XX); Pedro Pablo Gomes Motta (XXX.411.691-XX); Pedro Paulo Lannes Frigatto (XXX.710.938-XX); Pedro Paulo Teixeira Goncalves Barbosa (XXX.147.938-XX); Pedro Phelippe Lima da Silva (XXX.181.332-XX); Pedro Poyares de Mello Bhering (XXX.859.927-XX); Pedro Renato Pupilella Penof Lambiasi (XXX.199.958-XX); Pedro Ribeiro Gondim de Araujo (XXX.112.755-XX); Pedro Ricardo Beer Pires (XXX.488.565-XX); Pedro Rogerio Pereira Junior (XXX.559.131-XX); Pedro Seixas de Mello (XXX.188.377-XX); Pedro Yan Rezende dos Santos (XXX.031.616-XX); Pedro da Silva Pereira (XXX.747.033-XX); Pedro de Leao Caiuby (XXX.438.667-XX); Peterson Mizuhira Endo (XXX.077.772-XX); Peterson Narciso Barbosa (XXX.023.940-XX); Phelipe Sollom da Silva Oliveira Gomes (XXX.327.014-XX); Poliana de Souza (XXX.555.038-XX); Polyana Maria Alflen (XXX.964.579-XX); Primo Guilherme Vargas Pasqual (XXX.059.909-XX); Priscila Ribeiro da Silva (XXX.160.821-XX); Priscilla Akemy Ayta de Castilho (XXX.453.568-XX); Priscilla Lima de Souza (XXX.960.227-XX); Rachel Salustiano Adjuto Botelho (XXX.828.901-XX); Rafael Albuquerque dos Santos (XXX.634.877-XX); Rafael Alencar Freitas (XXX.650.108-XX); Rafael Arrais Leite (XXX.041.488-XX); Rafael Augusto Correia Santos (XXX.954.405-XX); Rafael Blattner Camerini (XXX.703.198-XX); Rafael Bonfim Barbosa (XXX.631.467-XX); Rafael Chaves Rezende Paiva (XXX.732.046-XX); Rafael Correa Moraes (XXX.956.538-XX); Rafael Estrada da Costa (XXX.589.061-XX); Rafael Felipe Reis Altino (XXX.300.606-XX); Rafael Ferreira Fernandes (XXX.202.271-XX); Rafael Freire Santos (XXX.778.846-XX); Rafael Maciel Coelho (XXX.890.830-XX); Rafael Martinez Pereira Nogueira (XXX.524.330-XX); Rafael Ramos Domingos de Carvalho Ramalho (XXX.487.498-XX); Rafael da Silva Santos (XXX.736.691-XX); Rafael de Carvalho Guinodi (XXX.530.097-XX); Rafael de Oliveira Cardoso (XXX.454.980-XX); Rafael de Souza Silva (XXX.073.047-XX); Rafael do Nascimento Prestes (XXX.172.432-XX); Rafael dos Santos (XXX.266.014-XX); Rafael dos Santos Pinheiro Lima (XXX.887.077-XX); Rafaela Teixeira Brasiliano (XXX.922.356-XX); Rafaela de Andrade Goncalves (XXX.198.717-XX); Railson Cal Nascimento (XXX.858.837-XX); Raimundo Nonato da Silva Carvalho (XXX.683.523-XX); Raimundo Penafort do Rosario Lisboa (XXX.561.242-XX); Ramon de Melo Barreto (XXX.015.805-XX); Raphael Gomes de Santana (XXX.076.345-XX); Raquel Kort Kamp (XXX.370.647-XX); Rayane Vitoria Vicente Cerqueira (XXX.414.568-XX); Rayssa Rodrigues Peralta (XXX.619.017-XX); Reberson Tombini Filho (XXX.397.069-XX); Regeane da Silva Santos Uchoa (XXX.779.411-XX); Regis Alexandre Nascimento Prudencio (XXX.435.626-XX); Renan Ferreira de Melo (XXX.491.247-XX); Renan Salgueiro Dias (XXX.232.667-XX); Renato Lucas de Aguiar Fraga (XXX.111.667-XX); Rhaldne Cavalcante de Carvalho (XXX.357.124-XX); Ricardo Adriano Almeida Silva (XXX.526.201-XX); Ricardo Junior de Andrade Abreu (XXX.695.347-XX); Richel Paim Dias Ribeiro (XXX.835.777-XX); Rickson Rafael dos Santos (XXX.083.044-XX); Roberto Garcia Ramos Filho (XXX.336.811-XX); Roberto Matheus Silva de Melo (XXX.688.994-XX); Robinson Junior Pedro (XXX.255.506-XX); Robson Lucas Machado da Cunha Nascimento de Lima (XXX.130.527-XX); Rodrigo Abucater de Oliveira Cavalcanti (XXX.230.554-XX); Rodrigo Cezar dos Santos de Souza (XXX.152.287-XX); Rodrigo Costa Martins Xavier (XXX.542.886-XX); Rodrigo Luiz de Oliveira Mota (XXX.725.448-XX); Roger Giovane Cardoso Moreira (XXX.366.290-XX); Rogerio Cardoso da Rocha (XXX.308.617-XX); Rogerson Augusto Lourenco (XXX.747.216-XX); Rogger Brandao Barbosa da Silva (XXX.539.127-XX); Ronaldo Soares de Moura Filho (XXX.480.507-XX); Rosangela do Nascimento Elisiario Bento (XXX.023.266-XX); Rosmander Rosa (XXX.890.638-XX); Ruan Santos Pilar (XXX.048.930-XX); Ryan Eduardo da Silva Lima (XXX.412.594-XX); Rycher da Silva Rodrigues (XXX.540.151-XX); Samer de Souza Scarpato (XXX.586.229-XX); Samuel Marques Mendes de Oliveira (XXX.164.937-XX); Samuel Monteiro da Silva (XXX.276.174-XX); Sergio Augusto Domiciano (XXX.488.686-XX); Sergio Ricardo dos Santos (XXX.235.406-XX); Sidnei Lourenco de Almeida (XXX.903.276-XX); Sidnei de Lima de Azevedo (XXX.685.257-XX); Stenio Ribeiro Lata (XXX.767.761-XX); Sylvio Cesar de Franca Gomes (XXX.694.394-XX); Taciana Dal Toso (XXX.057.449-XX); Tales Lacerda Cunha (XXX.497.537-XX); Tallys Ajala Reginaldo (XXX.326.820-XX); Tamara Regis da Silva Santos (XXX.003.761-XX); Tarcisio Alves Lavigne de Melo (XXX.009.455-XX); Tatyana Marques Viana (XXX.970.177-XX); Thaiane da Silva Santos (XXX.463.927-XX); Thales Dolbrowolsky Barbosa (XXX.530.578-XX); Thalita Lanzoni Machado (XXX.800.716-XX); Thiago Natha Santos da Rocha (XXX.345.557-XX); Thiago Pinho Gomes Vieira (XXX.745.537-XX); Thiago Rodrigues Araujo (XXX.218.677-XX); Thiago do Nascimento Cardoso (XXX.668.154-XX); Thyago Roberto Batista de Mattos (XXX.529.117-XX); Tiago Antonio Rocha Ribeiro (XXX.291.827-XX); Tiago Buas Calixto (XXX.285.854-XX); Tiago Cesar da Silva (XXX.925.238-XX); Tiago Cortez Rodrigues (XXX.348.346-XX); Tiago Ubirajara Pinheiro (XXX.274.209-XX); Tulio Augusto Barreto Cavalcante (XXX.797.884-XX); Valdson Santos de Oliveira (XXX.389.375-XX); Vanessa Bordalo Di Luccio (XXX.155.387-XX); Vanessa Costa Bento Custodio (XXX.437.607-XX); Victor Vilas Boas Macieira (XXX.736.365-XX); Vinicius Brum Ferreira (XXX.069.097-XX); Vinicius Cerqueira de Jesus Nunes (XXX.426.025-XX); Vinicius Ferreira da Silva (XXX.238.017-XX); Vinicius Vieira Verneque (XXX.514.048-XX); Vinicius de Souza Silva (XXX.719.436-XX); Vitor Juliane Moreira Assuncao (XXX.436.676-XX); Vitor Lang Boech (XXX.091.799-XX); Vitor Magalhaes de Souza (XXX.379.657-XX); Vitor Manoel da Silva (XXX.447.428-XX); Vitor Moreira da Conceicao (XXX.003.767-XX); Vitor Pimenta Barroso (XXX.567.706-XX); Vitor de Abreu Ornelas Baptista (XXX.238.507-XX); Wallace Marconi Maximo (XXX.128.626-XX); Walter dos Santos (XXX.058.406-XX); Wander Peres Almeida Junior (XXX.583.677-XX); Wender Dias Correa (XXX.507.200-XX); Wesley Martineli Gomes (XXX.475.217-XX); Wesley da Motta Oliveira (XXX.527.177-XX); Weslley Nascimento Alves (XXX.794.027-XX); Willa da Silva Teixeira (XXX.764.893-XX); William Luiz dos Santos (XXX.871.416-XX); William Souza de Castro Lobato (XXX.546.347-XX); Wilma Silvana Ferreira Pinto (XXX.463.836-XX); Yago Furtado Ranieri (XXX.409.949-XX); Yago Silva Jardim (XXX.414.736-XX); Yan Lucas Souza Cruz (XXX.040.717-XX); Yohann Alexander Marchette dos Santos (XXX.141.458-XX); Yuri Busnelo Mendes (XXX.796.850-XX); Yuri Calbente Czech (XXX.658.578-XX); Yuri dos Santos Lemos (XXX.750.346-XX); Zaqueu da Silva Freitas (XXX.263.628-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.; Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.